Tribunal: TJDFT
Processo: 0710152-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA POR CRIME COMUM. CONDENAÇÃO POSTERIOR PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. REQUISITO OBJETIVO. FRAÇÃO DE 40%. CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112, INCISO V, DA LEP, COM NOVA REDAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 13.964/2019. NORMA PENAL MAIS BENÉFICA AO APENADO. RECURSO DO MPDFT CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei n. 13.964/2019, de 24/12/2019, deu nova redação ao art. 112 da Lei de Execuções Penais e estabeleceu novos critérios para a progressão de regime, considerando, entre outros, a primariedade e a reincidência do agente, o emprego de violência à pessoa, o caráter hediondo do delito e o resultado morte. Também houve considerável alteração nos percentuais mínimos de cumprimento da pena privativa de liberdade, os quais foram estabelecidos entre 16% e 70% do total da pena imposta.
2. A norma legal superveniente não estabeleceu percentual de pena que deve ser cumprido, para fins de progressão de regime, nos casos em que o agente é reincidente em crime comum e, posteriormente, é condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte.
3. Nessa hipótese, deve ser adotada a solução mais benéfica ao apenado. De acordo com o inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, a progressão de regime prisional dar-se-á após o cumprimento do percentual de 40% da pena imposta ao agravado, ainda que o dispositivo legal estabeleça expressamente que o referido percentual se aplica aos condenados por crime hediondo ou equiparado, quando primários.
4. Recurso conhecido e não provido.